Tribunal: TJPA
Processo: 0018697-28.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018697-28.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: DAYANE VIEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE AFASTADA. VALOR FIXADO SUPERIOR. AQUIESCÊNCIA. NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER
do Recurso de Apelação Cível, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para
manter integralmente a sentença de 1º grau,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por

DAYANE VIEIRA FERREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento das verbas salariais cobradas no valor de R$ 60.331.63 (sessenta mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), valor corrigido pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de 0,5% ao mês, desde a citação (id. 2504695 – págs. 5/7).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 2504696 – págs. 3/5), após síntese dos fatos, alega a nulidade da decisão em razão da ausência do devido processo legal, em razão do juízo
a quo
ter deixado de promover as audiências de conciliação e instrução, julgando antecipadamente a lide.

Aduz que o juízo de piso deixou de observar que o valor base correto é de R$ 40.479,50 (quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), e não o de R$ 48.318,57 (quarenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) aplicado na sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A recorrida, em suas contrarrazões (id. 2504697 – págs. 4/5), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal na alegação de nulidade do processo por falta de designação de audiência de conciliação e instrução.

Segundo entendimento jurisprudencial, a audiência de conciliação é uma faculdade do magistrado que deverá analisar o caso posto em juízo, de modo a entender pela pertinência ou não da referida audiência.

Ressalta-se que é possibilitado às partes transigirem a qualquer tempo, extrajudicialmente ou judicialmente, de modo que a ausência da audiência de conciliação não importa a nulidade do processo.

Nesse sentido, destacam-se julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça do país:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DUPLICATA ACEITA QUE CIRCULA. CAUSA DEBENDI. SEM DISCUSSÃO. JUROS DE MORA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.

1. A ausência de audiência de conciliação e instrução não causa nulidade. Hipótese, ademais, em que a prova é apenas documental.

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF).

3. Não é necessária a concordância do devedor para que a duplicata circule por endosso. A partir desse momento, se for aceita, deixa de ser possível discutir a causa debendi.

4. Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.

-
É mera faculdade do juiz a designação da audiência preliminar, quando sequer se vislumbra a possibilidade de abreviar a demanda mediante composição das partes.

- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no art. 331, do CPC, visa apenas dar maior agilidade ao processo, sendo que as partes podem transigir a qualquer momento.

-
Deve prevalecer a autonomia das partes no momento de contratar deve prevalecer, salvo em caso de manifesta desproporcionalidade da obrigação contraída por um dos contratantes. A multa foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito não se revela excessiva e deve ser mantida.

- No que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor do débito, em se tratando de dívida líquida, com prazo e vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data de vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.077111-6/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2017, publicação da súmula em 09/03/2017)

Melhor sorte também não tem o recorrente no ponto referente a sua condenação ao pagamento do valor de R$ 60.331,63 (sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) à título de verbas salarias devidas, posto que devidamente comprovado o vínculo jurídico alegado com a cópia do contrato firmado, juntamente com contracheque.

Por outro lado, o recorrente não trouxe qualquer documento hábil a impugnar o valor questionado durante toda a instrução processual, tendo, inclusive, informado que o não pagamento se deu por dificuldades financeiras da municipalidade, portanto, não contestado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023